Tribunal: TRF3
Processo: 5016725-55.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
70/608)

5016725-55.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5016725-55.2021.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: SAMSONITE BRASIL LTDA, DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM SAO PAULO (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE JOSE DE PAULI SANTANA - PR30167-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM SAO PAULO (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SAMSONITE BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE JOSE DE PAULI SANTANA - PR30167-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5016725-55.2021.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: SAMSONITE BRASIL LTDA, DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM SAO PAULO (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE JOSE DE PAULI SANTANA - PR30167-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE JOSE DE PAULI SANTANA - PR30167-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM SAO PAULO (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SAMSONITE BRASIL LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Samsonite Brasil LTDA.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes deduzidos no agravo interno, especialmente quanto à inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.079 do STJ às contribuições destinadas ao SEBRAE, INCRA e Salário-Educação, as quais possuiriam disciplina normativa própria. Alega que não houve análise de dispositivos legais específicos que, em conjunto, indicariam a subsistência do limite de 20 salários mínimos previsto no art. 4o da Lei no 6.950/81 para tais contribuições, tampouco apreciação de fundamentos constitucionais relacionados aos princípios da capacidade contributiva, livre iniciativa e livre concorrência. Sustenta, ainda, omissão quanto ao direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos, bem como quanto à necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento. Aduz, por fim, que o acórdão limitou-se a reproduzir fundamentos da decisão monocrática, sem efetivo enfrentamento das teses deduzidas.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que sejam sanados os vícios apontados, e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

No tocante ao(s) ponto(s) ora impugnado(s), assentou o v. acórdão embargado:

"(...) De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

(...)

A controvérsia cinge-se a saber se as bases de cálculo das contribuições devidas a terceiros estariam sujeitas ao teto de vinte salários-mínimos, diante da revogação do art. 4o da Lei no 6.950/1981 pelo Decreto-Lei no 2.318/1986, bem como se a parte impetrante teria obtido decisão judicial favorável, para fins de aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1.079/STJ.

A matéria foi regulamentada pela Lei no 6.950/1981, que fixou o limite máximo do salário de contribuição, nos seguintes termos:

Art. 4o O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.

Posteriormente, o Decreto-Lei no 2.318/1986, que dispunha sobre as fontes de custeio da Previdência Social, também tratou do limite do salário de contribuição:

Art. 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:

I - o teto limite a que se referem os artigos 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981;

II - o artigo 3o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981.

(...)

Art. 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário-mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.

Pela análise dos dispositivos acima citados, conclui-se que a base de cálculo das contribuições a terceiros permanece válida, no entanto verifica-se que há expressa revogação do teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC, assim como do teto limite para as contribuições previdenciárias.

Desse modo, a partir da vigência do art. 1°, inc. I, do Decreto-Lei no 2.318/1986, as contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros não estão mais submetidas ao teto de vinte salários.

Esse foi o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.898.532/CE e no 1.905.870/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses jurídicas, sintetizadas no Tema 1.079/STJ:

i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias;

ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e

iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;

iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.

Portanto, a pretensão de limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros ao teto de 20 salários mínimos não encontra amparo em entendimento vinculante firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto que, publicado o acórdão paradigma, a tese firmada deve ser aplicada aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado, nos termos do art. 1.040 do CPC.

Destaca-se, no entanto, que foram modulados os efeitos do acórdão paradigma em relação às empresas que ingressaram com ação judicial ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento, ocorrido em 25/10/2023, e obtiveram pronunciamento judicial ou administrativo favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo até a data de publicação do acórdão, em 02/05/2024:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

(...)

(REsp no 1.905.870/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 2/5/2024) (grifei)

No caso em tela, a parte autora ajuizou a ação em 25/06/2021, antes do início do julgamento do Tema 1.079, em 25/10/2023, porém não obteve pronunciamento judicial favorável, de forma que é incabível a modulação dos efeitos determinada no julgamento do precedente paradigma.

Cumpre salientar que à impetrante foi oportunizada, no prazo de 20 dias, a realização do depósito integral dos valores em discussão, como condição para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de extinção do feito (ID 110916526). Contudo, não adotou a providência que lhe competia, mantendo-se inerte.

Ad argumentandum tantum, a suspensão da exigibilidade do crédito, inserta no art. 150, inc. II, do CTN, ou seja, em razão do depósito integral, não se amolda à modulação de efeitos supracitada, porquanto não se confunde com pronunciamento judicial ou administrativo favorável, o qual restrinja a limitação da base de cálculo, circunstância que reforça a inaplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 1.079 ao presente caso.

Por fim, cumpre ressalvar que, embora o mencionado precedente vinculante tenha se restringido às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, a compreensão central nele manifestada é aplicável às demais contribuições parafiscais, possuindo como base de cálculo o total da folha de salário das empresas. Nesse sentido, o entendimento desta Eg. Terceira Turma:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESC E SENAC. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO AO TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 1079 DOS RECURSOS REPETITIVOS. ENTENDIMENTO APLICÁVEL TAMBÉM ÀS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE, INCRA, SEBRAE, APEX E ABDI. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

(TRF 3a Região, ApCiv 5007258-51.2023.4.03.6110, Rel. Des. Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, 3a Turma, julgado em 24/02/2025, Intimação via sistema DATA: 26/02/2025)(grifos meus)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1079/STJ. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. PRÉVIA DECISÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

(TRF 3a Região, ApCiv 5003940-63.2023.4.03.6109, Rel. Des. Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, 3a Turma, julgado em 06/02/2025, Intimação via sistema DATA: 07/02/2025) (grifos meus)

Assim, impõe-se a reforma da r. sentença para denegar a segurança.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009.

(...)

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (...)".

No caso concreto, não assiste razão à parte embargante.

A ação foi impetrada em 25/06/2021, porém o contribuinte não obteve pronunciamento judicial favorável antes do início do julgamento do Tema 1.079 em 25/10/2023, de forma que é incabível a modulação dos efeitos determinada no precedente paradigma.

Quanto aos demais pontos impugnados, o v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados.

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão